Tribunal: STF
Processo: HC 83528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Prescrição da pretensão punitiva. 3.
Crime descrito no art. 324 do Código Penal Militar. Modalidade
Culposa. 4. Não acolhimento da recusa da prescrição que se
fundamenta na possibilidade de que a decisão possa alterar o tipo
penal da denúncia. 5. Denúncia recebida quando já ocorrida a
prescrição. 6. Habeas corpus deferido